Tribunal: TJDFT
Processo: 0716994-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO. COMETIMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. INSTITUTO DISTINTO DA FALTA GRAVE. TEMA 1006 DO STJ. PRESSUPOSTO. RECONHECIMENTO DO CRIME COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CASO CONCRETO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ÓBICE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA OPERADA. DIREITO DE VISITA. RESTRIÇÃO. AMIGA DO INTERNO. VISITA A OUTRO APENADO. PROIBIÇÃO DE VISITAÇÃO A MAIS DE UM PRESO. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 7o DA PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Praticado crime durante a execução da pena, mas não reconhecida a falta disciplinar em razão da prescrição da pretensão relativa à falta grave, não incide ao caso a tese fixada no Tema 1006 do STJ no sentido de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”, porquanto fundada na vedação ao bis in idem, que não se configura no caso concreto, revelando-se possível, pois, a alteração da data-base para a concessão de benefícios.
2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu art. 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
3. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
4. Nos termos do artigo 7o da referida portaria, “é vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.”
5. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitar com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais, de modo que a restrição ao direito de visita, consoante prescreve o art. 7o da mencionada Portaria, se revela proporcional e adequada, se coadunando com a Constituição Federal. Precedentes.
6. Impõe-se a manutenção de decisão que indeferiu o pedido de visita em razão de a interessada, amiga do recorrente, já realizar visitas a outro interno, como medida necessária à segurança individual e coletiva no estabelecimento prisional.
7. Agravo em execução penal conhecido e não provido.